Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701006-32.2024.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERSONEI ALVES BARRETO AGRAVADO: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Apelado, Gersonei Alves Barreto, em face do acórdão (ID 64118591) que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Bradesco Saúde S/A, para reformar em parte a r. sentença recorrida e, em consequência, julgar improcedente o pedido autoral de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A parte Agravante, por meio da petição de ID 64697695, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator